Tribunal: TJSP
Processo: 0017876-23.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de pregão – Lesões na coluna cervical – Nexo causal e comprometimento da capacidade laborativa reconhecidos – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-doença devido entre 10/02/2011 e 11/09/2018, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de pregão – Lesões na coluna cervical – Nexo causal e comprometimento da capacidade laborativa reconhecidos – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-doença devido entre 10/02/2011 e 11/09/2018, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do terceiro laudo pericial até a data do óbito do segurado, ficando suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pela mesma moléstia – Caso em que, se débito houver, deverá ser atualizado mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recursos autárquico e oficial providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001002776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0017876-23.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados CLAUDETE REGINA SOARES FARIAS, VITÓRIA REGINA SOARES
FARIAS (MENOR) e PEDRO PAULO SOARES FARIAS (MENOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017876-23.2011.8.26.0053 -Voto no 37.535
2
VOTO No: 37.535
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0017876-23.2011.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADOS: CLAUDETE REGINA SOARES FARIA e OUTROS
ACIDENTÁRIA
Operador de pregão
Lesões na
coluna cervical
Nexo causal e comprometimento da
capacidade laborativa reconhecidos
Ausência dos
requisitos estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91
Auxílio-doença devido entre 10/02/2011 e 11/09/2018,
compensando-se os valores pagos por força da
antecipação dos efeitos da tutela
Auxílio-acidente
devido a partir da juntada do terceiro laudo pericial até a
data do óbito do segurado, ficando suspenso, porém,
durante a vigência de auxílio-doença pela mesma
moléstia
Caso em que, se débito houver, deverá ser
atualizado mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo
decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros
Recursos
autárquico e oficial providos em parte.
A r. sentença de fls. 702/705, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Paulo Soares Faria, condenando o
INSS a pagar-lhe aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte ao da
cessação do último benefício concedido e relacionado às sequelas indenizadas
(10/02/2011), respeitada a prescrição quinquenal, se o caso; mais abono anual;
juros de mora incidentes de forma global desde a data de início do benefício até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017876-23.2011.8.26.0053 -Voto no 37.535
3
data da citação e, após, decrescentemente, mês a mês, segundo os índices
oficiais aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09); correção monetária pelo INPC, ressalvada a
decisão final a ser proferida pelo STF quanto ao Tema no 810; e honorários
advocatícios em percentual a ser definido somente quando liquidado o julgado
(art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC).
Inconformado, apela o INSS, buscando a reforma da decisão.
Inicialmente, alega que a sentença padece de nulidade absoluta, afirmando que
não poderia ter sido concedida a aposentadoria “antes de converter o benefício
originário (auxílio-doença) em aposentadoria por invalidez” (fls. 710). No mais,
sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício,
asseverando que as perícias médicas realizadas constataram que o autor estava
apenas parcialmente incapacitado para o labor. Ressalta, ainda, ter havido
omissão quanto aos pagamentos que já vinham sendo realizados pela autarquia
(fls. 639 e seguintes), aduzindo que nada mais é devido ao obreiro ou a seus
herdeiros. Salienta que, ante o percebimento de auxílio-doença pelo “de cujus”
desde 09/2005, não há que se falar em mora, de modo que não há juros a serem
computados. Por fim, observa que todo e qualquer benefício deve ser cessado na
data da morte do segurado.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
721/722, deixando de se pronunciar quanto ao mérito.
É o relatório.
Registre-se de início que, diante do falecimento do segurado
no curso do processo, foi deferida a habilitação da viúva Claudete Regina Soares
Faria e dos filhos Vitória Regina Soares Faria e Pedro Paulo Soares Faria (fls.
700).
No mais, trata-se de ação acidentária em que busca o autor a
concessão de aposentadoria por invalidez, o restabelecimento de auxílio-doença,
ou, ainda, a concessão de auxílio-acidente, fundado na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de lesões na coluna
cervical, males advindos das condições de trabalho a que estava exposto na
função de operador de pregão (CTPS de fls. 36).
As lesões são objeto da CAT trazida aos autos às fls. 124
(emitida pelo sindicato), sendo oportuno consignar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 09/09/2005 a 09/02/2011, com diagnóstico
de “transtornos dos discos cervicais” (291/295), benefício que veio a ser reativado
por força da tutela antecipada concedida às fls. 306 (fls. 354).
Anote-se também que, em virtude do falecimento do obreiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017876-23.2011.8.26.0053 -Voto no 37.535
4
o auxílio-doença foi cessado em 10/02/2019 (fls. 640).
Efetuada a primeira avaliação médica (fls. 279/282 e
esclarecimentos de fls. 339), apontou o laudo o seguinte: “o autor é portador de
graves alterações em coluna cervical que contra-indicam totalmente a realização
de trabalhos com realização dos movimentos de flexão lateral do pescoço, e
sobrecargas em coluna cervical, devendo o autor, para poder voltar a trabalhar,
ser readaptado para funções leves, sem sobrecargas em coluna cervical, seja
dinâmica seja estática. Incapacidade total e temporária no momento atual e, após
o sucesso da reabilitação para função compatível deverá ser considerada como
incapacidade parcial e permanente” (fls. 282).
Posteriormente, considerando ter decorrido um prazo
considerável desde a primeira avaliação, o juízo de origem determinou a
realização de segunda perícia pelo mesmo profissional que já havia atuado no
feito (fls. 442).
Na ocasião, o expert reiterou sua conclusão anterior (fls.
485/488), cabendo ressaltar que os pareceres do assistente técnico do obreiro
(fls. 309/334 e 524/530) corroboraram essa conclusão.
Por fim, uma terceira perícia foi determinada pelo magistrado
de primeiro grau (fls. 596), tendo constatado o perito que, “passados 7 anos da
primeira avaliação” “e “4 anos da segunda”, “o quadro clínico é o mesmo” (fls.
608), de modo que as alterações verificadas podem ser consideradas como
consolidadas. Concluiu que o autor estava parcial e permanentemente
incapacitado para o labor, “devendo trabalhar em atividades compatíveis com
suas limitações” (fls. 608).
O nexo causal comporta reconhecimento, visto que foi
admitido pelo “expert” e pela própria autarquia, ao conceder administrativamente
o auxílio-doença de natureza acidentária.
O
laudo
pericial
está
suficientemente
fundamentado,
merecendo prevalecer sobre o parecer divergente (fls. 620/628).
Dentro desse quadro, têm-se como ausentes os requisitos
estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91 para a concessão da aposentadoria
por invalidez, a saber: a incapacidade total do segurado e a impossibilidade de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garantisse a subsistência.
Assim, comprovada a incapacidade laborativa total e
temporária até a juntada do terceiro laudo pericial, é de ser concedido ao autor o
auxílio-doença acidentário no período entre 10/02/2011 e 11/09/2018, afastada a
aposentadoria por invalidez deferida na sentença.
Importa salientar que deverão ser compensados os valores
pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela.
A partir da juntada do último laudo (12/09/2018 fls. 598 vo),
data em que veio para os autos a prova da incapacidade laborativa parcial e
permanente, o benefício (auxílio-doença) deve ser convertido em auxílio-acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017876-23.2011.8.26.0053 -Voto no 37.535
5
de 50% do salário-de-benefício, cessando, porém, com o óbito do segurado
(10/02/2019 fls. 692).
Cumpre aclarar que, enquanto o autor esteve em gozo de
auxílio-doença pelas mesmas sequelas, o benefício de auxílio-acidente
permanecerá suspenso.
No mais, vale deixar explicitado que, se débito houver,
deverá atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E),
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a
respeito o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte aos
recursos autárquico e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital